Tribunal: CARF
Processo: 13056.000168/99-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13056.000168/99-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.538 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
CALÇADOS BIBI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1990 a 31/10/1995
PIS. SEMESTRALIDADE. LIQUIDEZ E CERTEZA. APURAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO.
A certeza e liquidez do crédito é condição para a restituição/compensação.
Cabe à autoridade administrativa analisar os elementos contidos no processo,
observar as determinações legais e decorrentes da decisão do CARF que
concedeu o crédito e demonstrar corretamente os valores passíveis de
restituição. A partir da edição do Ato Declaratório PGFN no 10/2008 é cabível
a aplicação, como índices de atualização monetária nos pedidos de
restituição/compensação objeto de deferimento na via administrativa, dos
expurgos inflacionários previstos na Resolução no561 do Conselho da Justiça
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 381.039,58
(trezentos e oitenta e um mil, trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), valor atualizado até
11 de maio de 1999, conforme apurado na diligência fiscal (fls. 940 a 943).

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os seguintes Conselheiros:Maria Aparecida
Martins de Paula, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos,
Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13056.000168/99-52
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000168/99-52

Relatório
Adoto o Relatório da Resolução no 3402-001.473:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição (fls. 02 a 16) protocolado em
11/05/1999, relativo a pagamento maior que o devido a título da contribuição para o
PIS, referente a competências compreendidas no período de janeiro/1990 a
setembro/1995, decorrente da diferença entre os pagamentos realizados com base nos
decretos Leis no 2.445 e 2.449/1988 e o que seria efetivamente devido, com base na Lei
Complementar no 07/1970.
A unidade de origem indeferiu o pedido de restituição, conforme Despacho
Decisório/Parecer Saort/DRF/NHO no 316/2004 (fls. 314 a 322), com os seguintes
fundamentos: (i) inexistência de previsão legal para a hipótese de apuração do PIS,
utilizando-se como base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior àquele em que
a exação era devida; (ii) falta de liquidez e certeza dos créditos alegados, pela não
apresentação dos elementos que demonstrariam o valor a ser restituído e cujo cálculo
divergiu da apuração administrativa; e (iii) decadência para os pagamentos efetuados
anteriormente a 11/05/1994.
O contribuinte apresentou sua Manifestação de Inconformidade, alegando a não
ocorrência de prescrição do seu direito a restituição (tese dos 5 + 5), seu direito à
apuração do PIS pelo cálculo da semestralidade e, quanto a falta de comprovação,
apresenta cópias dos DARF'S dos pagamentos realizados.
Por meio do acórdão no 5.224, de 17 de fevereiro de 2005 (fls. 401 a 408), a 2a Turma
da DRJ Porto Alegre, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, mantendo o indeferimento do pedido de restituição. O referido
acórdão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1990 a 30/09/1995
Ementa: DECADÊNCIA - O direito de pleitear a restituição ou a compensação
de valores pagos a maior/indevidamente, extingue-se em 5 anos, contados a
partir da data de efetivação do suposto indébito, posição corroborada pelos
PGFN/CAT 678/99 e PGFN/CAT 1538/99.
PIS - LEI COMPLEMENTAR N° 07, DE 1970 - BASE DE CALCULO -
SEMESTRALIDADE — A base de cálculo da Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS/PASEP é o faturamento mensal. No cômputo dos valores
devidos a titulo de PIS com base na Lei Complementar 07/1970 deve-se levar em
conta, obrigatoriamente, as alterações dos prazos de recolhimentos estabelecidas
pela legislação (Leis n's 7.691/1988, 7.799/1989, 8.019/1990, 8.218/1991,
8.383/1991, 8.850/1994, 9.069/1995 e 8.981/1995).
FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – Somente poderia ser operacionalizada a
quantificação da restituição mediante a comprovação, por parte da contribuinte,
da liquidez e certeza dos seus créditos em relação à Fazenda Pública, em
consonância com a legislação (art. 165 do CTN ).
Solicitação Indeferida
Inconformada, a ora recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 413 a 443), repisando
os argumentos trazidos em sua manifestação de inconformidade, o qual foi provido
parcialmente pela Segunda Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, que
reconheceu a prescrição parcial e, quanto à parte não prescrita, reconheceu a
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000168/99-52

semestralidade e garantiu o direito da empresa de utilizar os créditos oriundos da
referida semestralidade para compensação (fls. 479 a 483). O Acórdão 02-16.519, de
12/09/2005, recebeu a seguinte ementa:
PIS.
RESTITUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
SEMESTRALIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
O termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para a compensação do PIS
recolhido a maior, por julgamento da inconstitucionalidade dos Decretos-Leis
n.s 2.445/88 e 2.449/88, flui a partir do nascimento do direito à
compensação/restituição, no presente caso, a partir da data de publicação da
Resolução n2 49/95, do Senado Federal. Até a entrada em vigor da MP n.
1.212/95, a base de cálculo da Contribuição ao PIS, na forma da Lei
Complementar n. 7/70, era o faturamento verificado no sexto mês anterior ao da
incidência.
Indébito que deverá ser corrigido monetariamente na forma da Norma de
Execução Conjunta SRF/Cosit/Cosar 08, de 27/06/97.
Recurso provido em parte.

Destaca-se que a turma julgadora determinou a correção do indébito pelos índices de
atualização monetária a que se refere a Norma de Execução Conjunta SRF/Cosit/Cosar
n.08, de 27/06/97, e resguardou ao Fisco seu direito-dever de proceder à verificação
dos valores postulados pela recorrente, utilizando, para tanto, dos parâmetros fixados
na referida decisão.
A União interpôs Recurso Especial em face da decisão proferida pela Segunda Câmara
do Segundo Conselho de Contribuintes. Contudo, o Acórdão no CSRF/02-02.914 negou
provimento ao Recurso Especial (fls. 536 a 545). Em 09/12/2014 o Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais proferiu o Acórdão no 9900-000.950 que negou
provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda Nacional. O referido
Acórdão afastou a prescrição alegada em relação ao Pedido de Restituição
protocolado em 11/05/1999, e manteve a decisão proferida em face ao Recurso
Voluntário interposto pelo interessado, em relação ao mérito do pedido (fls. 606 a 612).
Transcrevo a ementa do julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1990 a 30/09/1995
PIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TESE DOS “CINCO MAIS
CINCO”. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62A DO RICARF. MATÉRIA JULGADA
NA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Nos termos do artigo 62A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas
de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos
543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado na
sistemática do artigo 543C do Código de Processo Civil, entendeu, quanto ao
prazo para pedido de restituição de pagamentos indevidos efetuados antes da
entrada em vigor da LC 118/05 (09.06.2005), que o prazo prescricional para o
contribuinte pleitear a restituição do indébito, nos casos dos tributos sujeitos a
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000168/99-52

lançamento por homologação, continua observando a chamada tese dos “cinco
mais cinco” (REsp 1002932/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado
em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).
Recurso Extraordinário Negado
Em cumprimento da decisão do Pleno da CSRF (Acórdão 9900-000.950), que manteve
a decisão da Segunda Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes (Acórdão 02-
16.519), que reconheceu a prescrição parcial e, quanto à parte não prescrita,
reconheceu a semestralidade e garantiu o direito da empresa de utilizar os créditos
oriundos da referida semestralidade para compensação, a DRF Novo Hamburgo
passou à verificação da legitimidade do crédito de PIS, oriundo de pagamentos
efetuados a maior, referentes às competências de janeiro/1990 a setembro/1995,
utilizando-se como base de cálculo da exação, o faturamento de 6o mês anterior à
ocorrência do fato gerador, sem correção monetária.
A DRF/NHO efetuou a apuração e reconheceu parcialmente o direito creditório
(Parecer 21/2015 às fls. 674 a 677, e Despacho Decisório à fl. 678). Em seus cálculos,
a autoridade fiscal adotou como base de cálculo da exação o faturamento do 6o mês
anterior a ocorrência do fato gerador, sem correção monetária, ou seja, a chamada
tese da semestralidade, em conformidade com o decidido pelo CARF. Afastadas as
alterações dos Decretos-lei 2.445/1988 e 2.449/1988, foi considerada a previsão das
Leis Complementares 07/1970 e 17/1973, aplicando-se a alíquota de 0,75%. Foram
consideradas as competências de 07/91 a 09/95, correspondentes aos faturamentos
obtidos de 01/91 a 03/95, excluindo os valores do indébito para as competências 01/90
a 06/91 (faturamentos de 07/89 a 12/90) pela falta de apresentação da documentação
comprobatória.
Devidamente cientificada em 29/07/2015 (fl. 724), a interessada apresentou em
27/08/2015 sua nova Manifestação de Inconformidade (fls. 726 a 757), alegando, em
síntese, a ocorrência de homologação tácita no lançamento e a impossibilidade de se
discutir os elementos constitutivos do tributo, além de considerar como comprovação
os DARF’s de recolhimento. Questiona a correção dos valores e requer a aplicação dos
expurgos inflacionários, bem como da Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561 do Conselho Nacional de Justiça.
Por meio do acórdão 10-55.920, de 30/11/2005 (fls. 766 a 777), a 2a Turma da DRJ
Porto Alegre, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o
direito creditório. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1990 a 31/10/1995
DECISÃO DO CARF. PIS. SEMESTRALIDADE. LIQUIDEZ E CERTEZA.
A certeza e liquidez do crédito é condição para a restituição/compensação. Cabe
à autoridade administrativa analisar os elementos contidos no processo,
observar as determinações legais e decorrentes da decisão do Carf que concedeu
o crédito e demonstrar corretamente os valores passíveis de restituição. A base
de cálculo do PIS, até a edição da MP no 1.212/95, corresponde ao faturamento
do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, sem correção monetária,
cabendo, em caso de apuração de indébito, proceder ao recálculo do período
abrangido como um todo.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO.
O indébito tributário reconhecido deve ser atualizado, na ausência de orientação
judicial ou de decisão administrativa superior, com base nos índices constantes
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000168/99-52

da tabela anexa à Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de
27/06/1997. A partir de 1991, os valores passíveis de restituição serão corrigidos
pelo INPC (IBGE), expressos em UFIR a partir de 1992 e convertidos para Real
utilizando-se a UFIR vigente em 01/01/1996, no valor de 0,8287. A partir de
janeiro/1996, serão acrescidos juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada
mensalmente até o mês anterior da restituição, mais o percentual de 1%
relativamente ao mês em que a restituição for efetivada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário (fls.783 a
800), com as seguintes alegações, em síntese: (i) liquidez e certeza dos créditos no
processo de Restituição; (ii) aplicação dos expurgos inflacionários; e (iii) divergências
nas diferenças apuradas pela Receita Federal.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
Em 25 de outubro de 2018 este Colegiado converteu o julgamento do recurso
voluntário em diligência à unidade de origem (DRF Novo Hamburgo) para a adoção das
seguintes providências por parte da autoridade preparadora:
a. Manifestar-se acerca da alegada divergência dos valores apurados;
b. Retificar o demonstrativo do direito creditório, caso entenda necessário;
c. Proceder à correção dos valores com a aplicação dos expurgos
inflacionários, conforme Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561 do Conselho Nacional de Justiça.
Em atendimento à Resolução no 3402-001.473, a DRF Novo Hamburgo elaborou
o Relatório de Diligência Fiscal no 28/2019 / Seort / DRF Novo Hamburgo, de 11 de setembro de
2019 (fls. 940 a 943), a planilha anexa às folhas 934 a 939, utilizando os índices da Tabela Única
da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho Nacional de Justiça e
reconhecendo o crédito atualizado até 11/05/99 no valor de R$ 381.039,58 (trezentos e oitenta e
um mil, trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), e anexou a manifestação da interessada
com sua expressa concordância com o valor apurado pela fiscalização (fl.951).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000168/99-52

O Recurso Voluntário
é
tempestivo e
atende aos
demais
requisitos
de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A questão devolvida a este colegiado cinge-se sobre a correta base de cálculo do
pedido de restituição de PIS apurado pela tese da semestralidade, e a correção do direito
creditório. A autoridade fiscal, desde o primeiro despacho decisório, alega a falta de liquidez e
certeza dos créditos alegados para as competências 01/90 a 06/91 (faturamentos de 07/89 a
12/90) pela falta de apresentação da documentação comprobatória que demonstrariam a base de
cálculo da contribuição, indispensável para a apuração do valor a ser restituído.
A Recorrente alega a liquidez e certeza dos créditos no processo de Restituição,
entendendo como suficiente a existência incontestável dos DARF’s de recolhimento dos
períodos, além da existência de divergências nos valores apurados pela Receita Federal. Requer,
também a aplicação dos expurgos inflacionários.
Quanto às alegações de certeza dos créditos, este Colegiado entendeu que seria
imprescindível esclarecer o ponto levantado pela Recorrente, no item 3.4 de seu Recurso
Voluntário, quanto a correção das diferenças calculadas entre os valores pagos (informação às
fls. 665) e os valores devidos nos demonstrativos da Receita Federal (à fl. 661) não serem
coincidentes. Nesse sentido, a DRF Novo Hamburgo, em procedimento de diligência fiscal,
elaborou o Relatório de Diligência Fiscal no 28/2019 / Seort / DRF Novo Hamburgo, de 11 de
setembro de 2019 (fls. 940 a 943) com os seguintes esclarecimentos:
Análise
Item a)
1) O contribuinte alega que não estão computados no cálculo dos créditos os valores
referentes ao mês de julho e agosto de 1991.
Analisando os documentos anexos aos autos e verificando o cálculo elaborado pelo
sistema verifica-se que os pagamentos referentes a estes períodos de apuração foram
utilizados para amortizar o valor devido do mês correspondente e o saldo foi utilizados
para liquidar valores dos meses 06 e 07/95, conforme podemos constatar na folha 01 e
02 da planilha anexa às fls. 815 a 825.
“O critério de amortização utilizado pelo sistema CTSJ é o de “Amortização
Proporcional”, isto é, inicialmente os pagamentos são vinculados aos valores devidos de
cada competência e nos meses em que os pagamentos não forem suficientes para
amortizar integralmente os valores devidos, serão aproveitados os saldos de pagamentos
referentes aos outros meses, pela ordem dos mais antigos, para liquidação total dos
débitos. Ver Demonstrativo de Saldos de Pagamentos às fls. 667 a 669”
Diferença referente ao mês de julho e agosto/91:

Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000168/99-52

2) Diferença referente ao mês de setembro de 1991:
Do valor do crédito do mês de setembro/91 foi utilizado o valor de 129.441,70 para
amortizar o saldo devedor do mês de julho de 1995, o que não foi considerado pelo
contribuinte.

3) As divergências apontadas pelo interessado referente aos períodos de apuração de
abril a setembro de 1995 onde alega que não foram consideradas corretamente as
diferenças entre o valor do débito e o pagamento que consta na planilha. Esclarecemos
que tal divergência deve-se aos acréscimos legais incidentes sobre valores pagos em
atraso, pois como consta na própria planilha os valores foram parcelados em 28/06/1996
conforme processo no 13056.000159/96-19. Foram aplicados multa de 30% conforme
disposto no artigo 84 da Lei 8981/1995 abaixo transcrito:
“Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos
na legislação tributária serão acrescidos de: (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional relativa à
Dívida Mobiliária Federal Interna; (Vide Lei no 9.065, de 1995
II - multa de mora aplicada da seguinte forma:
a) dez por cento, se o pagamento se verificar no próprio mês do vencimento;
b) vinte por cento, quando o pagamento ocorrer no mês seguinte ao do vencimento;
c) trinta por cento, quando o pagamento for efetuado a partir do segundo mês subseqüente ao do
vencimento.”
PLANILHA REFERENTE A DIFERENÇAS APONTADAS PELO CONTRIBUINTE NOS
MESES 04 A 09/95.

Período de 03/92 a 02/95: o contribuinte não atualizou os valores devidos pela variação
da Ufir entre o período de apuração e o vencimento, também não deduziu acréscimos
legais de valores pago em atraso, conforme planilha anexa às folhas 933, o que gerou
diferença no valor final.
Item B:
Comparando as planilhas elaboradas pela Auditora com a apresentada pelo Contribuinte
concluímos que os valores apurados pela RFB, excluindo a forma de atualização dos
créditos, pois, foram utilizados os índices que constam da Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSR 08 DE 27/06/1997, estão corretos.
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000168/99-52

Item C:
Em atendimento ao item “C” da Resolução 3402-001.473 – 4a Câmara/2a Turma
ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais elaboramos a planilha anexa
às folhas 934 a 939, utilizando os índices da Tabela Única da Justiça Federal, aprovada
pela Resolução no 561 do Conselho Nacional de Justiça e apuramos um crédito,
atualizado até 11/05/99 no valor de R$ 381.039,58 (trezentos e oitenta e um mil, trinta e
nove reais e cinquenta e oito centavos).
Conclusão
Encaminhe-se o presente processo ao setor de Liquidação do Seort desta Delegacia para
intimar o contribuinte da ciência do teor da Resolução 3402-001.473 – 4a Câmara/2a
Turma ordinária do Conselho Administrativo de Recursos e deste relatório, podendo o
interessado manifestar- se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011 e após retorne os autos ao Carf
para prosseguimento no julgamento.
LILIAN LUIZA TRAPP Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Matrícula 8.921
Devidamente intimado, a Recorrente concordou com os valores reconhecidos pela
DRF Novo Hamburgo no valor de R$ 381.039,58 (trezentos e oitenta e um mil, trinta e nove
reais e cinquenta e oito centavos) atualizado até 11/05/99, conforme informado pelo Relatório de
Diligência Fiscal no 28/2019 / Seort / DRF Novo Hamburgo, de 11 de setembro de 2019
(manifestação à fl.951). Constata-se, portanto, que não há mais divergência nos valores a serem
restituídos.
Quanto aos índices de correção a serem aplicados na restituição requerida, a
CSRF já pacificou o entendimento no sentido de aplicação dos índices constantes na Tabela
Única da Justiça Federal. A partir da edição do Ato Declaratório PGFN no 10/2008 é cabível a
aplicação, como índices de atualização monetária nos pedidos de restituição/compensação objeto
de deferimento na via administrativa, dos expurgos inflacionários previstos na Resolução no561
do Conselho da Justiça Federal. A questão também não é mais controversa, visto que as partes
concordaram com a aplicação da referida correção.
Diante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 381.039,58 (trezentos e oitenta e um mil, trinta e
nove reais e cinquenta e oito centavos), valor atualizado até 11 de maio de 1999, conforme
apurado pela DRF Novo Hamburgo no Relatório de Diligência Fiscal no 28/2019 / Seort / DRF
Novo Hamburgo (fls. 940 a 943) e planilha anexa (fls. 934 a 939).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.538 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000168/99-52

Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital